Tribunal: TJPA
Processo: 0014691-23.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
Processo nº 0014691-23.2010.814.0401
Órgão Julgador:
3ª Turma de Direito Penal
Recurso:
Embargos de Declaração em Apelação Penal
Comarca:
Belém
Embargante:
José Luís Sacramento Rebelo
.
Embargado:

Acórdão n.º 205.343/2019, publicado no D.J. nº 6681/2019, de 17/06/2019.
Procurador de Justiça: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
Relator:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, POR ENTENDER QUE A CORTE NÃO SE MANIFESTOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A NECESSIDADE DE SE APLICAR A SÚMULA 337 DO STJ AO CASO EM QUESTÃO, PROCEDENDO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 89 DA LEI 9.099/95. TESE IMPROCEDENTE. PENA A QUE FOI CONDENADO O EMBARGANTE SUPERIOR A UM ANO, O QUE FOGE AOS TERMOS DO ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER EMPREGO DO QUE É TRAZIDO NA SÚMULA EM QUESTÃO, POIS A PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL É PROCEDIDA ANTES DE QUALQUER DECISÃO CONDENATÓRIA QUE APLIQUE PENA ACIMA DO LIMITE LEGAL EXPOSTO NO ART. 89 DA LEI DOS JUIZADO ESPECIAIS (QUE É DE UM ANO), SENDO ESSE ENTENDIMENTO TAMBÉM ESPOSADO PELO STF. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, em que é embargante
JOSÉ LUÍS SACRAMENTO REBELO
e embargada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Luís Sacramento Rebelo
contra o Acórdão n.º 205.343/2019, publicado no D.J. nº 6681/2019, de 17/06/2019
que
, nos autos de Recurso de Apelação Criminal, interposto contra decisão condenatória do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o condenou a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 171,
caput
, do CPB
.

Cabe ressaltar que foram apresentados três embargos declaratórios, sucessivos, pela mesma parte, nos presentes autos, sendo que,
quando do julgamento do primeiro embargos declaratórios
, que possuía efeito infringente, a Procuradoria de Justiça não foi intima a se manifestar, razão pela qual o embargante
interpôs um segundo embargos de declaração
, requerendo a intimação do Ministério Público de segundo grau quanto a matéria suscitada, tendo os embargo sido acolhidos e procedida a devida intimação do órgão Ministerial, vindo o mérito dos embargos declaratórios a ser julgado na data de 17 de setembro de 2019, tendo ocorrido a necessidade de convocação da Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes para compor o Plenário da Terceira Turma de Direito Penal.

Ocorre que, para surpresa deste Relator, a parte embargante apresentou
um terceiro embargos de declaração
, demonstrando que a Desembargadora Rosi Maria Gomes não poderia ter composto a turma julgadora, por ter sido a juíza que proferiu a sentença condenatória quando ainda era juíza de primeiro grau, razão pela qual, após o devido parecer ministerial, acolhi o terceiro embargos de declaração, anulando o julgamento procedido na data de 17 de setembro de 2019 e determinando o desentranhamento dos autos do acórdão embargado, bem como o retorno dos autos a meu gabinete para que seja procedido novo julgamento referente as teses trazidas nos embargos declaratórios.

O embargante alega em suas razões
a existência de omissão no julgado embargado, já que entende que a Corte não chegou a se manifestar especificamente sobre a Súmula 337 do STJ, pois apenas refutou a necessidade de se enviar os autos ao juízo de piso para que o mesmo fizesse a proposta de transação penal, sem mencionar a referida súmula que foi trazida no recurso de apelação como forma de balizar o pedido do então apelante, razão pela qual requer o provimento deste recurso para que se proceda a manifestação explícita em relação a Súmula 337 do STJ, para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.
VOTO

O presente Embargo de Declaração atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Passo à análise da omissão alegada no presente recurso.

Revendo o voto condutor, verifico que a pretensão posta nestes embargos não merece ser acolhida, já que foi procedida de forma clara e com a devida fundamentação necessária a rejeição da preliminar suscitada na apelação interposta, refutando a necessidade de se proceder a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, por ter inicialmente o embargante sido denunciado pela prática dos crimes entabulados no art. 171, caput, do CP e art. 168 (apropriação indébita), do mesmo diploma legal, penas estas que somadas de forma abstrata, quando da propositura da denúncia acusatória, perfazia um quantum superior a um ano de prisão, que já fugia aos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.

Como a pretensão Ministerial trazida na peça vestibular foi parcialmente procedente, sendo condenado o denunciado como incurso somente no art. 171, caput, do CPB, a uma pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, incabível também estaria a suspensão do processo nesse caso, tendo em vista que o quantum de pena a que foi condenado é superior a 01 (um) anos, além do que a regra trazida no art. 89 da Lei dos Juizado Especiais Criminais, pressupõe ainda não ter ocorrido qualquer decisão condenatória nos autos, o que não é o caso do processo em epígrafe, pois dessa forma, além de ter sido condenado o embargante, sua pena foi bem superior a 01 (um) anos, não fazendo jus assim a qualquer sursis processual, sendo caso de inaplicação da Súmula 337 do STJ,
estando este entendimento já pacificado no próprio Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido:
¿PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR TRATAR-SE DE SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE FUNDO DEVIDAMENTE EQUACIONADAS NOS AUTOS DO ARESP N. 186.216/BA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A sursis processual, ex vi do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, consubstancia medida excepcional no ordenamento jurídico-penal brasileiro, voltada para infrações penais de menor potencial ofensivo. 2.
O reconhecimento ulterior de um dos crimes pelos quais fora condenado o Recorrente não autoriza a suspensão condicional do processo, ainda que a pena in abstracto do delito remanescente seja igual ou inferior a um ano
. 3. É cediço in casu que: a) ¿Processo Penal - Suspensão.
A incidência da regra prevista no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995 pressupõe não haver sido prolatada, ainda, sentença condenatória. Visa à suspensão do processo e, portanto, a evitar sentença que imponha ao acusado, considerada pena mínima prevista para o tipo igual ou inferior a um ano, pena restritiva da liberdade

(HC n. 74.848-1, 2ª Turma, Ministro Marco Aurélio, DJ 27/6/1997, p. 30.230).¿. b)
A suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória

(Precedentes: HC n. 86.007/RJ, Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 1º/9/2006; HC n. 74.848-1, Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 27/6/1997). 4.
In casu
, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de alteração de aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido (art. 63 da Lei n. 9.605/1998) e à reprimenda de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prático do delito de desobediência (CP, art. 330) pelo juízo a quo, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Todavia, em sede de embargos de declaração opostos pela defesa, a Corte Regional reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desobediência, o que não autoriza a suspensão condicional do processo, que ser oportunizada quando do oferecimento da denúncia. Ademais, a prescrição, nestas situações, não se equipara às situações jurídicas que autorizam a sursis processual constantes da Súmula 337/STJ

(¿É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva¿). 5. Inexistência de ilegalidade apta a autorizar a concessão ex officio de habeas corpus já constatada no julgamento do AREsp n. 186.216/BA. 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 116.399/BA, Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14/8/2013)¿
Grifei e destaquei

Além do que, a parte embargante foi devidamente intimada da sentença condenatória, podendo ter apresentado embargos de declaração contra a referida decisão, o que não o fez, deixando assim de prequestionar a referida matéria naquela instância.

Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios, no entanto, por inexistir qualquer mácula no julgado embargado,
REJEITO-OS,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator